Tribunal: TJPA
Processo: 0020653-61.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020653-61.2002.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARINES RODRIGUES VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL - PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO. INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra sentença (ID 2626923 – fls. 1/14) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Valores Atrasados de Pensão Previdenciária, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, e por conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em sede de Mandado de Segurança, a contar da data do óbito do ex-segurado até a data da impetração daquela Ação Mandamental, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357- DF e 3325-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Condeno a autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Registre-se, Intime-se, Cumpra-se.”

Dos autos se extrai que a Sra. Marinês Rodrigues Veloso reporta ser viúva do Sr. Herbety da Cruz Veloso, cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido em 04/01/1996, tendo a requerente postulado administrativamente e recebido a pensão por morte que lhe é devida em razão do falecimento de seu esposo.

Prossegue afirmando que tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual lhe asseguram percepção do benefício previdenciário em questão em valor correspondente a totalidade dos vencimentos e proventos do marido falecido, obedecendo o princípio constitucional de paridade (art. 40 §7º CF).

Alega, ainda, que faz jus ao pagamento, em uma única parcela, dos valores retroativos a 05 (cinco) anos pretéritos, até a data da presente ação, com a devida correção monetária.

Assim, pleiteou a revisão da pensão por morte para o valor dos vencimentos correspondentes a 100 % (cem por cento) da remuneração a que teria direito o ex-servidor, se vivo fosse (ID 2626905 - Fls. 3/9).

O Estado do Pará requereu sua exclusão da lide (Id. 2626907 – Fls. 1/5).

Ao contestar, o IGEPREV discorreu sobre a litigância de má fé da apelada, argumentando que, em processo antecedente de Mandado de Segurança, o pedido de recebimento de pensão integral, foi deferido por decisão de liminar e cumprido pelo apelante desde 13/10/1998.

No mérito, afirma que não há direito de a requerente perceber o pagamento retroativo ao período alegado.

Por fim, reconhece o direito de recebimento de diferença entre 05/1997 a 06/1998, apenas na proporção de 50% (cinquenta por cento), pois os outros 50% (cinquenta por cento), são devidos aos 03 (três) filhos, também pensionistas (ID 2626908 - Fls. 1/8).

Em decisão interlocutória, o Juiz a quo, exclui da lide o Estado do Pará, e, substitui o IPASEP pelo IGEPREV (Id. 2626910 – Fls. 1).

A autora apresentou réplica a contestação (Id.2626911 – Fls. 1/2).

Em sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, conforme transcrito alhures (Id. 2626923 – Fls. 1/14).

Inconformado com a decisão proferida, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença, alegando preliminarmente, pela nulidade da sentença, que possui caráter ultra petita, sob a alegação de que o pedido da apelada se referiu ao período de 1997 a 2002, distinto do concedido em sentença, entretanto, reconheceu o direito da mesma, no período de 05/97 e 06/98. (Id. 2626924 - Fls. 1/6).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação (Id. 2626925 - Fls. 1/4).

Instado, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação e, em reexame, pela manutenção integral da sentença proferida na origem. (ID 3394678 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe aqui esclarecer que a apelada impetrou, em 25/06/1998, Mandado de Segurança requerendo que lhe fosse concedido o valor integral da pensão por morte de seu marido, o que lhe restou concedido, desde 13/10/1998, confirmando o direito das pretensões da autora em receber a pensão por morte, na integralidade, conforme receberia o ex-servidor, se vivo fosse.

No caso em questão a Sra. Marinês Veloso pleiteia a revisão do valor do benefício previdenciário que já recebe, eis que alega estarem os valores inconsistentes, eis que não obedecida a integralidade. Assim, afirma estarem os valores divergindo daqueles que o servidor falecido Herbety da Cruz Veloso receberia se vivo estivesse, motivo pelo qual, requereu o pagamento em única parcela, dos valores retroativos dos 05 (cinco) anos pretéritos, até a data da presente ação, com a devida correção monetária, entendendo que, a revisão causaria mudança no valor do benefício recebido por ela.

Quanto ao pedido de integralidade e paridade incidentes no valor da pensão por morte recebida pela apelada, acertada a manifestação do Douto Juízo a quo, posto que, como bem observou, o direito de revisão dos valores da referida pensão, já havia sido sentenciado no Mandado de Segurança acima referido, e tal exame seria violação à coisa julgada.

Pois bem, o Magistrado de piso em sentença decidiu que o pagamento da pensão por morte, deveria abranger as parcelas pretéritas, conforme o pedido da autora, ressalvado o prazo prescricional quinquenal.

Aqui, o apelante alega que Magistrado de origem incorreu em
error in judicando
por julgamento ultra petita, ao deferir providência jurisdicional distinta da que foi demandada, o que entendo não merece prosperar, considerando que, ao analisar tratar-se de parcelas de trato sucessivo, o fez aplicando corretamente o entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

Da mesma maneira, acertada a decisão do Juízo quanto a prescrição das parcelas vencidas antes quinquênio legal, nos termos do Decreto Lei nº 20.913/32, que assim estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”

Nesse sentido, o entendimento do STF.

Há a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de "efeito retroativo a dezembro de 2011" ao benefício previdenciário ora questionado, que o entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado entre a data da impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo cumprimento da ordem mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos patrimoniais produzidos em momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve a Lei 12.016/2009, cujo art. 14, § 4º, impõe essa limitação de ordem temporal ao destacar que "O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Na realidade, essa regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei 5.029/1966 (art. 1º), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial consubstanciada na Súmula 271 desta Suprema Corte,(...). [MS 31.690 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 11-2- 2014, DJE 41 de 27-2-2014.]

Dessa forma, a propositura da ação de cobrança das parcelas pretéritas reconhecidas no Mandado de Segurança, é cabível para exigência dos valores pagos a menor antes da impetração do mandamus, conforme julgado.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O § 4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O § 3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade.

O argumento do recorrente é o de que ocorreu a prescrição por não ter sido ajuizada a ação de cobrança juntamente com o Mandado de Segurança que reconheceu o direito à integralidade do benefício previdenciário. Todavia, não há como prosperar a referida alegação tendo em vista que estamos diante de parcelas de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura do mandamus.

Ademais, a
impetração
de mandado de segurança interrompe o
prazo

prescricional
para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...)”

Desse modo, entendo que restou interrompido o prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental. Assim, a jurisprudência do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/9/2012) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1047834/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).

Ante o exposto, entendo não merecer reforma alguma a sentença vergastada, uma vez que resta claro que o pagamento das parcelas pretéritas deve ocorrer conforme requerido pela autora na exordial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação e, em reexame necessário, mantenho íntegra a sentença proferida na origem, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022